Tribunal: CARF
Processo: 10480.726249/2019-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher nos prazos definidos em lei as contribuições dos segurados empregados e dos contribuintes individuais a seu serviço.
ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR O LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Alegações sem qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726249/2019-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.799 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado
para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de
2023.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher nos prazos definidos em lei as
contribuições dos segurados empregados e dos contribuintes individuais a seu
serviço.
ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR
O LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Alegações sem
qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726249/2019-65
Fl. 27722
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726249/2019-65

MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 27.700/27.713 e págs. PDF 7.493/7.506 da
parte 3) interposto contra decisão no acórdão da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belém (PA) de fls. 27.683/27.692 e págs. PDF 7.476/7.485 da parte 3,
que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado nos Autos de
Infração abaixo relacionados, lavrados em 09/07/2019, acompanhados do Relatório Fiscal (fls.
20/30 da parte 1) e anexos (fls. 31/38 da parte 1):
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E
DO EMPREGADOR, no montante de R$ 14.954.219,57, já incluídos juros de
mora (Calculados até 07/2019) e multa proporcional (passível de redução),
referente contribuição previdenciária patronal e contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
GILRAT (fls. 02/10 da parte 1);
Fl. 27723
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726249/2019-65

 Auto
de
Infração
-
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SEGURADOS, no montante de R$ 5.600.263,42, já incluídos juros de mora
(Calculados até 07/2019) e multa proporcional (passível de redução), referente
contribuições a cargo dos segurados, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados e contribuintes individuais que lhes prestaram serviços
(fls. 11/15 da parte 1) e
 Auto de Infração - MULTAS PREVIDENCIÁRIAS, no montante de R$
24.112,64, referente ao descumprimento de obrigação acessória: não exibição
de documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no
8.212/91 ou apresentação que não atenda às formalidades legais exigidas (fls.
16/19 da parte 1).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fl. 27.685 e pág. PDF 7.478 da parte 3):
(...)
Noticia o Relatório Fiscal, fls. 20/30, que:
O Município “não apresentou a totalidade das folhas de pagamento dos segurados ao
RGPS2 , que lhes prestaram serviços” para esclarecer diferenças encontradas entre a
contabilidade e a folha de pagamento e comprovar que as folhas de pagamento
totalizariam R$ 235.695.780,36, conforme informado em planilha, em resposta à
intimação fiscal. Esse descumprimento de obrigação acessória resultou no lançamento
da multa regulamentar.
A metodologia utilizada consistiu em adotar como remuneração dos segurados do
RGPS, em cada competência de 2015:
“UM TREZE AVOS (vide anexo l) do valor total lançado nas contas de despesas
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (3.1.90.11) e Contratação por
Tempo Determinado (3.1.90.04), R$ 236.883.977,56, subtraindo deste, em cada
competência, o total de proventos informados nas folhas de pagamento
apresentadas do RPPS, conforme coluna "c" do anexo IV.
Para chegar aos valores das bases de cálculo mensais das Contribuições Patronais,
foram subtraídos os valores das remunerações informadas pelo sujeito passivo
mensalmente em suas GFIP3 (anexo III e anexo IV, coluna G). Também em relação às
Contribuições Previdenciárias dos Segurados, alíquota de 8%, foram subtraídos as
Contribuições dos Segurados informadas em GFIP.
Em relação às Contribuições dos contribuintes individuais foi utilizado o “extrato de
empenhos da conta contábil ‘Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física’, elemento de
despesa 36, aqueles que se referem a prestadores de serviços em caráter eventual,
destacados no anexo IV, cujos nomes não constam nas GFIP apresentadas pelo
contribuinte”. Informa que a base de cálculo apurada resultou do somatório dos valores
mensais dos empenhos liquidados referentes aos Contribuintes Individuais, anexo IV,
na medida em que “não houve valores informados quanto a estes contribuintes nas GFIP
enviadas”.
____________________
2 Regime Geral de Previdência Social.
3 Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social.
(...)
Da Impugnação
Fl. 27724
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726249/2019-65

O contribuinte foi cientificado dos lançamentos em 11/07/2019 (AR de fl. 27.102
e pág. PDF 6.906 da parte 3) e apresentou sua impugnação em 08/08/2019 (fls. 27.111/27.124 e
págs. PDF 6.915/6.928 da parte 3), acompanhada de documentos (fls. 27.125/27.664 e págs. PDF
6.929/7.467 da parte 3), com os seguintes argumentos, extraídos do acórdão recorrido (fls.
27.686/27.687 e págs. PDF 7.479/7.480 da parte 3):
(...)
O Interessado, devidamente citado, impugna o lançamento tributário, fls.
27.111/27.124, com base nos argumentos a seguir relatados.
A Impugnação é tempestiva e resulta na suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, art. 151, III, do CTN4 .
Sustenta que os recolhimentos decorrentes das folhas de pagamento de 2015 foram
realizados. A divergência ocorreu “por falta de alguns documentos dos servidores que
impedem o envio da GFIP pelo sistema”. Exigir novamente é bis in idem.
“Não há no presente caso a omissão de informações na folha de pagamento, não
há supressão de informações, não há alteração de informações e, principalmente,
não há a falta de recolhimento daquilo que foi lançado em folha de pagamento,
havendo tão somente a divergência entre a folha de pagamento e GFIPS pelo fato
de, repita-se, não ter sido possível a remessa por falta de documentação dos
segurados”.
Aduz que através de planilha, anexa à Impugnação, demonstra os erros alegados por
meio de onze apêndices. “Temos que o valor de mais de 20 milhões encontrado pela
fiscalização da Receita Federal do Brasil não condiz com a realidade dos fatos”.
Enfatiza a necessidade de aplicar a verdade material:
“Neste sentido, sendo possível a apuração da verdade concreta pelos documentos
apresentados pelo contribuinte, ou perícias e novos documentos a serem
apresentados, ainda que estes não sejam os desejáveis em consonância estrita
com a lei tributária, e vislumbrando-se o correto recolhimento dos tributos ou
contribuições aplicáveis ao caso, ainda que tenha havido falhas no envio da
GFIP, há de se aplicar a verdade material sob pena de não termos a escorreita
apuração e contribuição tributária”.
A multa no percentual de 75% tem natureza confiscatória. Em caráter subsidiário requer
a diminuição do percentual aplicado, para redução dos impactos financeiros que
recairão sobre os cofres municipais.
Assevera a necessidade de perícia e juntada posterior de novos documentos já que
“possui todos os comprovantes de recolhimentos do período fiscalizado”. Indica a
contadora municipal como perita “que possa esclarecer e apresentar todas as
informações necessárias a fim de provar os fatos aqui argüidos”.
Cita excertos de julgamentos e da doutrina para reforçar as teses da defesa.
Requer:
O provimento da Impugnação;
A nulidade do Auto de Infração;
Subsidiariamente, a revisão do percentual de 75% da multa em razão do seu caráter
confiscatório;
Juntada posterior de documentos e realização de perícia.
________________
4 Código Tributário Nacional - Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Da Decisão da DRJ
Fl. 27725
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726249/2019-65

A 4a Turma da DRJ/BEL, em sessão de 06 de março de 2020, no acórdão no 01-
37.725 (fls. 27.683/27.692 e págs. PDF 7.476/7.485 da parte 3), julgou a impugnação
improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 27.683/27.684 e págs. PDF 7.476/7.477
da parte 3):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2015, 2019
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
REGRAS
DISTINTAS
QUE
INFORMAM A FISCALIZAÇÃO E O JULGAMENTO. PROVAS ESPECÍFICAS.
LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DOS JULGADORES.
Distintos são os regimes jurídicos que regem as fases anterior e posterior ao lançamento
tributário. As garantias do contraditório e da ampla defesa são efetivadas na fase
litigiosa. Portanto, não é apropriado confundir as funções do Auditor-Fiscal autuante
com as do julgador administrativo de litígios fiscais. No estágio processual o colegiado
de julgadores administrativos, reunidos em um órgão especializado em julgamento,
examina as questões suscitadas na profundidade da resistência específica corporificada
na Impugnação. As alegações genéricas e/ou desacompanhadas de provas têm valor
apenas argumentativo, já que para ilidir o lançamento fiscal se exige que a interessada
produza argumentos e provas específicas com o objetivo de afetar a livre convicção
motivada dos julgadores administrativo. Esse é o ônus do Impugnante e ao mesmo
tempo condição para que sua resistência tenha êxito, ainda mais quando se constata que
o Interessado não apresentou todos os documentos solicitados durante o período de
fiscalização.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
GFIP.
ESPONTANEIDADE
PARA
RETIFICAÇÃO.
O contribuinte é livre para retificar sua Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, respeitado o prazo
decadencial. No entanto, após a ciência do início do procedimento fiscal ou do
lançamento tributário se consuma a perda da espontaneidade do interessado para alterar
a sua Declaração.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PAF. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
LIMITES. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. TRÊS PODERES.
1. O Processo Administrativo Fiscal não é o palco apropriado para discussão sobre qual
critério ou percentual seria mais seguro para que a multa de ofício não afete o direito de
propriedade, seja proporcional e razoável. A norma que veda a instituição de tributo e
multa com caráter confiscatório é dirigida ao legislador. 2. Tampouco possui o julgador
de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração Tributária Federal,
competência para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento tributário. Pelo
contrário, a opção do sistema jurídico pátrio foi pela unicidade da jurisdição, portanto, é
vedado ao julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo,
sejam regras ou princípios, sob a alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta
atribuição foi reservada ao poder judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 14/06/2021 (AR de fl. 27.718 e pág.
PDF 7.511 da parte 3) e interpôs recurso voluntário em 14/09/2020 (fls. 27.700/27.713 e págs.
PDF 7.493/7.506 da parte 3), acompanhado de documentos (fls. 27.714/27.717 e págs. PDF
7.507/7.510 da parte 3), em que repisa ipsis litteris os mesmos argumentos da impugnação,
sintetizados nos tópicos abaixo:
Fl. 27726
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726249/2019-65

I. TEMPESTIVIDADE
II. DA DEFESA E RECURSO ADMINISTRATIVOS COMO INSTRUMENTOS
HÁBEIS A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
III. DO AUTO DE INFRAÇÃO — DIVERGÊNCIA ENTRE FOLHA E ENVIO DE
GFIP — RECOLHIMENTO REALIZADO - INEXISTÊNCIA DE VALORES A
SEREM RECOLHIDOS – BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO TRF 5a REGIÃO –
NULIDADE DO AUTO.
IV. DO EQUIVOCO NA FISCALIZAÇÃO — ERRO NA BASE DE CÁLCULO.
V. DO PRINCÍPIO DE VERDADE MATERIAL.
VI. A MULTA TRIBUTÁRIA, O "PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO" E A "
RAZOABILIDADE".
VII. NECESSIDADE DE PERÍCIA E JUNTADA POSTERIOR DE NOVOS
DOCUMENTOS — ART. 16, IV E § 4° A) DO DECRETO 70.235 DE 06 DE
MARÇO DE 1972.
VIII. DOS PEDIDOS.
Isto posto, espera a Recorrente o conhecimento e total provimento do presente Recurso
Voluntário, sendo considerado nulo o presente auto de infração pelas razões acima
expostas.
Caso assim não entenda, o que se admite apenas por argumentação, que os valores
sejam revistos com base nas planilhas anexas, bem como seja revisto o percentual de
75%, aplicado no auto, uma vez que apresenta nitidamente caráter confiscatório,
conforme amplamente já demonstrado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
PRELIMINARES
Da Tempestividade do Recurso Voluntário.
Da dicção do artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972, extrai-se que são as
seguintes as formas de intimação dos atos administrativos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
Fl. 27727
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726249/2019-65

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.(Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.(Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
(grifos nossos)
Fl. 27728
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726249/2019-65

Registre-se que o artigo 6o da Portaria RFB n° 4.105 de 30 de julho de 20201
suspendeu os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de agosto de
2020.
No caso em análise, o contribuinte foi cientificado da decisão de primeira
instância no dia 14/06/2021 (AR de fl. 27.718 e pág. PDF 7.511 da parte 3) e interpôs recurso
voluntário em 14/09/2020 (fls. 27.698/27.699 e págs. PDF 7.491/7.492 da parte 3), restando
configurada a sua tempestividade, atestada inclusive pela própria unidade preparadora, conforme
se observa do teor do “Despacho de Encaminhamento” exarado em 13/08/2021 (fl. 27.720 e
pág. PDF 7.513 da parte 3).
Em virtude destas considerações, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do Litígio.
Preliminarmente convém deixar consignado que, em virtude do fato do
contribuinte não ter apresentado impugnação ao Auto de Infração, no valor de R$ 24.112,64,
correspondente ao descumprimento de obrigações acessórias, consistente na não exibição de
documentos durante a fase de fiscalização, tampouco houve a comprovação ou a entrega
tempestiva de todos os documentos, tal crédito tributário se tornou definitivo na esfera
administrativa.
Tal parcela incontroversa foi transferida para o processo no 10480.730.289/2021-
26, conforme atestam o “Termo de Transferência de Crédito Tributário” (fl. 27.719 e pág. PDF
7.512 da parte 3) e o “Despacho de Encaminhamento” exarado em 13/08/2021 (fl. 27.720 e pág.
PDF 7.513 da parte 3).
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário.
O interessado requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos
de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento

1 PORTARIA RFB No 4105, DE 30 DE JULHO DE 2020. (Publicado(a) no DOU de 31/07/2020, seção 1, página
26). Altera a Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, que estabelece em caráter temporário, regras para o
atendimento presencial nas unidades de atendimento, e suspende prazos para prática de atos processuais e os
procedimentos administrativos que especifica, no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB),
como medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid19).
O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no exercício da atribuição prevista no inciso
III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME
no 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no
inciso XXIV do § 1o e no § 7o do art. 3o do Decreto no 10.282, de 20 de março de 2020, e no art. 3o da Portaria ME
no 96, de 17 de março de 2020, resolve:
Art. 1o A Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1o O atendimento presencial nas unidades de atendimento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB) ficará restrito, até 31 de agosto de 2020, mediante agendamento prévio obrigatório, aos seguintes serviços:
............................................................................................................" (NR)
"Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de agosto de 2020."
(NR)
"Art. 7o Ficam suspensos os seguintes procedimentos administrativos até 31 de agosto de 2020:
............................................................................................................" (NR)
Art. 2o Ficam revogados os incisos IV e V do art. 7o da Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Fl. 27729
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726249/2019-65

da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário
em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto n°
70.235 de 1972.
Da Alegação de Nulidade do Auto de Infração e do Princípio de Verdade Material.
Em seu recurso o Recorrente sustenta a nulidade do auto de infração alegando a
existência de: (i) divergência entre folha e envio de GFIP — recolhimento realizado -
inexistência de valores a serem recolhidos – bis in idem – precedentes do TRF 5a Região e (ii)
equivoco na fiscalização – erro na base de cálculo.
O Recorrente relata que dentre os princípios norteadores do processo
administrativo encontra-se o princípio da verdade material ou da liberdade da prova.
Neste sentido, sendo possível a apuração da verdade concreta pelos documentos
apresentados pelo contribuinte, ou perícias e novos documentos a serem apresentados, ainda que
estes não sejam os desejáveis em consonância estrita com a lei tributária, e vislumbrando-se o
correto recolhimento dos tributos ou contribuições aplicáveis ao caso, ainda que tenha havido
falhas no envio da GFIP, há de se aplicar a verdade material sob pena de não termos a escorreita
apuração e contribuição tributária.
Deste modo, por mais que tenha informado com falha ou com GFIP's faltantes,
deve ser levado em consideração o verdadeiro valor apurado para o período.
Tais argumentos do Recorrente compuseram a impugnação e foram enfrentados
pelo juízo a quo, de modo que, por concordar e não merecerem reparos os fundamentos da
decisão recorrida, adoto-os como razões de decidir, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I da
Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 27.687/27.690 e
págs. PDF 7.480/7.483 da parte 3):
(...)
Observa-se a inexistência de nulidade dos Autos de Infração sob exame, já que o
procedimento fiscal foi realizado por agente competente, Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, com obediência às normas presumidamente constitucionais, e sem
preterição do direito de defesa do impugnante - art. 59, Decreto 70.235/72. As demais
alegações constantes na Impugnação serão analisadas em sede de mérito, pois com este
se confundem.
O epicentro do presente litígio se situa no território das provas. O lançamento foi
realizado a partir de uma diferença a maior encontrada na contabilidade e folha de
pagamento em relação ao declarado em GFIP.
O Impugnante nega qualquer irregularidade na folha de pagamento, ao mesmo tempo
em que admite a existência de divergência entre folha de pagamento e GFIP: “havendo
tão somente a divergência entre a folha de pagamento e GFIPS pelo fato de, repita-se,
não ter sido possível a remessa por falta de documentação dos segurados”.
Certamente que a alegação da “falta de documentação dos segurados” não justifica,
anos após os fatos geradores, a não declaração desses segurados em GFIP, que a
qualquer momento - antes do prazo decadencial de 5 anos e da ação fiscal7 - poderia ter
sido retificada. Não se pode olvidar que também os segurados do RGPS sofrem
prejuízos com a não declaração em GFIP de suas remunerações, pois a GFIP alimenta o
CNIS8 que é base para concessão de benefícios previdenciários.
Fl. 27730
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726249/2019-65

Em sua Impugnação o Interessado enfatiza a necessidade de aplicar a verdade material,
no entanto, durante a ação fiscal o Contribuinte criou obstáculos para que a verdade
material se revelasse, pois não cumpriu com o seu dever fundamental de colaboração,
ao não apresentar todos os documentos e esclarecimentos solicitados, mormente, a não
apresentação da totalidade das folhas de pagamento. Não se pode olvidar que ao
contribuinte cabe colaborar com a Administração Tributária, como ensina o
Desembargador do TRF4, Leandro Paulsen, no artigo intitulado “Do dever fundamental
de colaboração com a Administração Tributária9 ”:
“O chamamento de todos, mesmo não contribuintes, ao cumprimento de
obrigações com vista a viabilizar, a facilitar e a simplificar a tributação, dotando-
lhe da praticabilidade necessária, encontra suporte no dever fundamental de
colaboração com a Administração Tributária”.
“O dever fundamental de colaboração com a Administração Tributária tem
caráter autônomo, não se cuidando de mero desdobramento ou complemento do
dever fundamental de pagar tributos. O dever fundamental de colaboração
decorre diretamente do princípio do Estado de Direito Democrático e Social”.
O dever fundamental de colaboração na lei 8.212/9110 está estampado no §2o do art. 33:
“A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
Que junto com o § 3o, do art. 33 do mesmo diploma legal, robusteceram os fundamentos
legais dos lançamentos tributários litigiosos. Ocorrendo recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
No vertente caso “o contribuinte não apresentou a totalidade das folhas de pagamentos
dos seus segurados”, o que motivou os lançamentos tributários, uma vez que na
contabilidade demonstrava valores maiores que o total das folhas de pagamento
apresentadas.
No Relatório Fiscal consta a metodologia utilizada possibilitando o efetivo exercício da
ampla defesa e do contraditório:
“Tomamos como remuneração dos empregados vinculados ao RGPS, em cada
competência do ano de 2015, UM TREZE AVOS (vide anexo I) do valor total
lançado nas contas de despesas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
(3.1.90.11)
e
Contratação
por
Tempo
Determinado
(3.1.90.04),
R$
236.883.977,56, subtraindo deste, em cada competência, o total de proventos
informados nas folhas de pagamento apresentadas do RPPS, conforme coluna
"c" do anexo IV”.
“Do valor apurado conforme descrito no subitem anterior, para se chegar ao
valor das bases de cálculo mensais das contribuições patronais lançadas,
subtraímos o valor da remuneração informada pelo sujeito passivo (vide anexo
III), mensalmente, em suas GFIP, conforme demonstrado na coluna "G" do
anexo IV”.
O Impugnante tinha tudo para produzir uma Impugnação que pudesse demonstrar a sua
tese de que “não há no presente caso a omissão de informações na folha de pagamento,
não há supressão de informações, não há alteração de informações e, principalmente,
não há a falta de recolhimento daquilo que foi lançado em folha de pagamento”, pois
todas as informações contábeis e da folha de pagamento foram produzidas pelo próprio
contribuinte, no entanto, observa-se que foi insuficiente o esforço probatório.
Ao questionar a base de cálculo das Contribuições lançadas alega que a dedução da
remuneração dos servidores vinculados ao RPPS11 está a menor. Sustenta, por exemplo,
que a folha dos servidores lotados na Educação e vinculados ao RPPS totaliza, em 2015,
Fl. 27731
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726249/2019-65

R$ 91.017.038,72 o que corresponde a uma diferença de R$ 28.675.270,25. No entanto,
com as provas produzidas pelo Impugnante não se pode afirmar que esta diferença
procede. Por ocasião da Impugnação o Interessado carreia aos autos os resumos gerais
das folhas de pagamento, fls. 27.277/27.419, e apêndices com planilhas sobre as
diferenças encontradas. No entanto, não tem como o julgador administrativo verificar,
nem mesmo por amostragem ou por competências a exatidão desses valores e a filiação
dos servidores ao RPPS.
No vertente caso, é do Impugnante o ônus probatório para desconstituir o lançamento
tributário em tela, ainda mais que o Interessado optou por não entregar todos os
documentos solicitados durante a fase de fiscalização, o que resultou, inclusive, no
lançamento de um auto de infração por descumprimento de obrigação acessória. Não se
pode perder de vista que distintos os são os regimes jurídicos que regem as fases
anterior e posterior ao lançamento tributário. As garantias do contraditório e da ampla
defesa são efetivadas na fase litigiosa. Portanto, não é apropriado confundir as funções
do Auditor-Fiscal autuante com as do julgador administrativo. No atual iter processual
há necessidade de detalhamento das provas, já que essas são produzidas para afetar a
livre convicção motivada do julgador, conforme inteligência do art. 29 do Decreto
70.235/7212 .
Em relação ao apêndice II, fl. 27.134, há uma repercussão matemática da reclassificação
da remuneração dos servidores vinculados ao RGPS para os do RPPS, o que reforça a
necessidade de produção de provas específicas e a comprovação da filiação desses
servidores ao RPPS. Essa reclassificação teve reflexos nos outros apêndices
modificados.
Em consulta ao Sistema de Arrecadação Previdenciária, CCORGFIP – Consulta de
Valores a Recolher x Valores recolhidos, no CNPJ do Interessado se constatou que na
maioria das competências os valores declarados em GFIP correspondem aos valores
recolhidos em GPS, o que demonstra a necessidade de produção de provas mais
minuciosas, por parte do Interessado, se pretende comprovar que “não há a falta de
recolhimento daquilo que foi lançado em folha de pagamento” ao mesmo tempo em que
sustenta que a divergência ocorreu “por falta de alguns documentos dos servidores que
impedem o envio da GFIP pelo sistema”. Portanto, diante da insuficiência de provas não
há que falar em “bis in idem”, nem em relação aos lançamentos, nem em relação aos
pagamentos.
(...)
________________
7 Parágrafo único do art. 138 do CTN: Não se considera espontânea a denúncia apresentada após
o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
8 Cadastro Nacional de Informações Sociais.
9 Este artigo está baseado em capítulo da tese de doutorado defendida pelo autor em 13 de janeiro
de 2012 na Universidad de Salamanca (USAL), Espanha.
10 Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras
providências.
11 Regime Próprio de Previdência Social.
12 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ainda que a decisão recorrida tenha apontado a necessidade de produção de
provas pelo contribuinte, ainda assim ele insiste nas mesmas teses defensórias da impugnação,
sem apresentar os elementos necessários para comprovar suas alegações, não se desincumbindo
do ônus probatório nos termos do artigo 373 da Lei 13.105 de 2015 (Código de Processo Civil).

Fl. 27732
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726249/2019-65

MÉRITO
Da Multa Tributária. O "Princípio do Não Confisco" e a " Razoabilidade”.
O Recorrente aduz que a multa aplicada no percentual de 75% tem natureza
confiscatória, não acompanhando a melhor doutrina e jurisprudência sobre o assunto.
Assim, ante o alegado caráter confiscatório, solicita a redução do percentual
aplicado da multa de ofício de 75%, a fim de minorar os impactos financeiros sobre os cofres
públicos municipais.
A multa é consequência da constatação da infração à legislação tributária e os
juros decorrem do pagamento da obrigação fora do prazo previsto na legislação.
O artigo 142 do CTN2 prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
Nos casos de lançamento de ofício, como se configura a situação presente, as
multas aplicadas são as previstas no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 19963 e os juros de
mora estão dispostos no artigo 61, § 3o da referida lei4, não havendo previsão para reduzi-los.
Em relação a alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-
se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006

2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
3 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para
a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
4 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do
art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)

Fl. 27733
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726249/2019-65

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional o que impede ao fisco de qualquer discricionariedade no momento
da constituição do crédito tributário de não exigir a multa de ofício e os juros de mora em virtude
do descumprimento a destempo da obrigação tributária.
Do exposto, nada a prover neste tópico.
Da Necessidade de Perícia e Juntada Posterior de Novos Documentos.
O Recorrente faz menção ao artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235 de 1972
para em seguida informar que dispõe de todos os comprovantes de recolhimentos do período
fiscalizado, para posterior juntada do que mais se fizer necessário e aproveita para indicar perita
que possa esclarecer e apresentar todas as informações necessárias a fim de provar os fatos aqui
arguidos, indicando, por fim, dados de profissional e endereço de perito.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem
como seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lheá
o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.(Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
Fl. 27734
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726249/2019-65

uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.(Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
O deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento dos requisitos do
inciso IV, sob pena de ser considerado não formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16
do referido Decreto no 70.235 de 1972.
No caso em análise, sendo ônus exclusivo do contribuinte trazer a colação
elementos de provas para comprovar suas alegações, deixou de fazê-lo em todas as
oportunidades em que deveria ter se manifestado nos autos.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
Ademais, não há qualquer cerceamento do direito de defesa o indeferimento de
pedidos de diligência ou perícia quando estes se mostram desnecessários e protelatórios.
Constando dos autos todos os elementos necessários à convicção do julgador, não se justifica tal
pretensão.
Aliás, nesse sentido, dispõem os artigos 18 e 29 do referido Decreto no 70.235 de
1972, abaixo transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
No caso em análise houve a motivação pelo indeferimento da diligência
solicitada, sendo esta baseada no próprio Decreto no 70.235 de 1972, que faculta ao julgador
indeferi-las, quando considerá-las prescindíveis à solução do litígio instaurado, conforme se
observa da reprodução do seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 27.691 e pág. PDF 7.484 da
parte 3):
(...)
As regras de direito, expostas acima, são claras: o Interessado pode apresentar provas
após a protocolização da Impugnação desde que sua situação se enquadre em uma das
três alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/7213. Ademais, com o perdão pela
repetição, não se pode olvidar que as provas são produzidas para afetar a livre
convicção motivada do julgador - art. 29 do Decreto 70.235/72.
Descabe a realização da perícia solicitada. No caso em tela as provas estão à disposição
do Impugnante, cabe a ele comprovar quais servidores estão no RPPS e quanto foi pago
a título de remuneração para cada servidor e para o conjunto deles em cada
competência, ainda mais quando não foram entregues todos os documentos solicitados
na fase de fiscalização. É do Interessado o ônus da prova. A perícia tem outra
finalidade, envolve dúvidas técnicas que não é o caso que se afigura, tampouco deve ser
utilizada como mecanismo de inversão do ônus da prova. Ademais, não foram
cumpridos todos os requisitos expressos no inciso IV do art. 16 do Decreto 70.235, de
06 de março de 1972. Desta forma e em conformidade com o artigo 18, caput, do
Decreto no 70.235, de 1972, indefiro os pedidos de diligência e perícia, por considerá-
las prescindíveis para o julgamento da presente lide, pois, como visto, as
Fl. 27735
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726249/2019-65

perícias/diligências não devem ser utilizadas como mecanismo de inversão do ônus da
prova, do Interessado para a Administração Tributária Federal.
(...)
____________________
13 Cita-se, ad argumentandum tantum, os ensinamentos de Fabiana Del Padre Tomé, verbis:
“A função persuasiva da prova, voltada a formar a convicção do julgador acerca da existência ou
inexistência dos fatos alegados no processo, não autoriza que a produção probatória se prolongue
indefinidamente no tempo. O sistema jurídico estabelece limites temporais à produção da prova”.
(A prova no Direito Tributário, 2a edição, 2008, Editora Noeses)
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de
observância obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF,
não se configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Jurisprudência, Decisões Administrativas e Doutrina.
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso.
Quanto a jurisprudência de tribunais e administrativa e o entendimento doutrinário
colacionado pelo Recorrente, cabe esclarecer que os efeitos das decisões judiciais, conforme
artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), somente
obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença judicial tem força de lei nos limites das
questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 98
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 20235.

5 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 27736
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726249/2019-65

De aduzir-se, em conclusão, que a jurisprudência trazida aos autos pelo
Recorrente não vincula este julgamento na esfera administrativa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.

Fl. 27737
DF CARF MF
Original